Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. NOVO TÍTULO. SOBREPOSIÇÃO DOS COMANDOS ANTERIORES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi deduzida na instância de origem, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal.
2 – Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, segundo a qual, se a citação da pessoa jurídica foi encaminhada e entregue no endereço desta, infere-se que quem a recebeu detinha poderes para recebê-la ou, caso não os possuísse, tendo-a recebido, entregou-lhe à pessoa responsável para tanto.
3 – Ainda que houvesse dúvida inicialmente acerca da interpretação do título executivo judicial, haja vista a possibilidade de pagamento dos débitos de IPVA e multas ao próprio Exequente ou diretamente ao DETRAN e Secretaria de Fazenda, tal dúvida restou superada com a homologação de acordo no curso do Cumprimento de Sentença, de forma que, daí em diante, o comando a se cumprir passou a ser induvidoso e se encontrava espelhado no novo título. Dessa forma, descabida a análise da pretensão de compensação de valores pagos ao DETRAN e SEFAZ/DF.
Agravo de Instrumento desprovido.